Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0740393-76.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: ARINALVA FERREIRA DE MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com base no Artigo 1.042, do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "a" e § 2o do CPC. Alega que o recurso não pretende o reexame de fatos e provas e que a tese fixada no acórdão não encontra amparo na jurisprudência da Corte Suprema. O recurso não merece ser conhecido, por inadmissível, porquanto a decisão monocrática agravada está fundamentada no Artigo 1.030, I, "a" e § 2o do CPC, in verbis: “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.). E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), aplicável subsidiariamente às Turmas Recursais, acrescenta: “Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (grifei); III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.” (g.n.). No mesmo sentido, colhe-se precedente do Supremo Tribunal Federal: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, “CAPUT”, “IN FINE”) – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.6.2017). Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§1o do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno. Por oportuno, transcrevo os fundamentos do voto do relator quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso ora analisado: “Nem se diga, de outro lado, que se revelaria processualmente viável, neste caso, a conversão do ARE em agravo interno. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao negar a possibilidade dessa convolação recursal, já advertiu que a interposição de indevida espécie recursal (ARE, no caso) em situação na qual o próprio ordenamento positivo expressamente prevê recurso específico (agravo interno, na espécie) constitui erro grosseiro, cuja verificação impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.): I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento do agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil para atacar decisão ‘a quo’ que aplica a sistemática da repercussão geral (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes). II – Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal para se determinar a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, porquanto esta Corte fixou o entendimento de que, após 19/11/2009, data em que julgado o AI 760.358-QO/SE, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 875.527-AgR/RN, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) Inaplicável, bem por isso, ao caso presente, o postulado da fungibilidade recursal (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458, v.g.), em razão de a hipótese destes autos evidenciar a ocorrência de manifesto erro grosseiro por parte do ora recorrente (RTJ 132/1374, v.g.). Os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso por outro revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 – Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393, v.g.).” Nesse quadro, verifica-se erro grosseiro a interposição de agravo com base no art. 1.042, do CPC/2015 para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 21887222. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juizado de origem. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito